Tribunal: TJES
Processo: 0003695-70.2013.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 485, § 1º DO CPC. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à intimação prévia pelo patrono e, em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.

2. Diante do preenchimento dos pressupostos necessários ao reconhecimento do abandono processual, revela-se acertada a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser “válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 24/4/2019).

4. Não há falar em aplicação do Enunciado Sumular n. 240 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que os integrantes do polo passivo não se manifestaram nos autos. Precedentes do Col. STJ.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003695-70.2013.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: LEONARDO MARTINS MOREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 485, § 1º DO CPC. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à intimação prévia pelo patrono e, em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.

2. Diante do preenchimento dos pressupostos necessários ao reconhecimento do abandono processual, revela-se acertada a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser “válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 24/4/2019).

4. Não há falar em aplicação do Enunciado Sumular n. 240 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que os integrantes do polo passivo não se manifestaram nos autos. Precedentes do Col. STJ.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003695-70.2013.8.08.0013

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADOS:
LEONARDO MARTINS MOREIRA ME e LEONARDO MARTINS MOREIRA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra r. sentença de fls. 125/125-v, proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara de Castelo, que julgou extinto o processo por abandono da causa nos autos da "Execução de título extrajudicial" ajuizada pelo apelante em desfavor de
LEONARDO MARTINS MOREIRA ME
e
LEONARDO MARTINS MOREIRA
.

Em suas razões recursais (fls. 130/135), o apelante alegou, em síntese, que não foi intimado pessoalmente e houve a extinção do feito por abandono, em afronta ao § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Salienta que a intimação não foi assinada e deve ser recebida pelo representante legal da pessoa jurídica, que tem poderes para atuar como se fosse ela própria perante qualquer juízo.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

O Apelante almeja, basicamente, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
que extinguiu o feito por abandono, sob o fundamento de que não foi intimado pessoalmente, em afronta ao § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar. Do compulsar dos autos, verifica-se que houve a intimação do apelante, ora autor nos autos de origem, por seu advogado, para se manifestar nos autos (fl. 112).

Posteriormente, ante a desídia pelo prazo legal, foi diligenciada a intimação pessoal, tal como determinado pelo magistrado de origem, com o recebimento da correspondência (fl. 123) pela instituição financeira, a qual, ainda assim, quedou-se inerte.

Nesse particular, convém esclarecer que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser “válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 24/4/2019).

Em igual sentido, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1 - A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da citação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial, na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário. 2 - Comprovado que a citação foi efetivamente realizada no endereço da ré e assinada por pessoa que não se recusou a recebê-la, descabe a alegação de nulidade do ato. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES; AC 0000948-39.2011.8.08.0007; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/02/2022; DJES 25/03/2022)

[...] No caso verente, a citação foi realizada no endereço da empresa e recebida por pessoa que não recusou sua qualidade de representante legal ou de funcionária, devendo, portanto, prevalecer a teoria da aparência [...] (EDCL nos EDCL no agint no RESP 1812535/MS, Rel. Ministra nancy andrighi, terceira turma, julgado em 21/09/2020, dje 24/09/2020).3. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES; AC 0002267-40.2019.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/02/2022; DJES 25/02/2022)

Assim, aplica-se a teoria da aparência ao caso, de modo que, ainda que não assinada por representante legal da empresa, considera-se válida a intimação realizada pelo recebedor do documento.

É cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à intimação prévia pelo patrono e, em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias. Eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E § 1º, DO CPC). IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E, EM CASO DE INÉRCIA, NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA RECORRIDA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, perfilha a compreensão de que a extinção do processo por abandono encontra-se condicionada à prévia intimação do(a) Advogado(a) e, em caso de inércia, a subsequente intimação pessoal da parte, cuja desídia quanto ao impulsionamento do feito torna impositivo tal pronunciamento de natureza terminativa. [...] (TJES; AC 0013550-60.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 19/04/2022; DJES 24/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS PELO JUÍZO SINGULAR. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇAO MANTIDA. FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O banco autor, embora regularmente intimado para praticar atos que lhe competia, permaneceu inerte. Mesmo ciente, não adotou as providências determinadas, situação tal que enseja a extinção do feito sem análise do mérito. 2. A extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias. Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003521-77.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Nesses termos, diante do preenchimento dos pressupostos necessários ao reconhecimento do abandono processual, revela-se acertada a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Por fim, registro que não há falar em aplicação do Enunciado Sumular n. 240 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois os integrantes do polo passivo não se manifestaram nos autos. Nesses termos, eis os judiciosos entendimentos da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3. Inaplicabilidade da Súmula 240/STJ ao caso, por se tratar de réu revel, citado por edital e defendido pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, que também não se opôs à extinção da demanda. [...] (AgInt no AREsp n. 1.534.585/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 1/4/2020.)

[...] 2. A súmula n.º 240 do c. STJ não é aplicável às hipóteses em que ainda não houve a citação do réu. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - Apelação Cível 00027543320168080008, Relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/03/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Inaplicável a majoração de honorários advocatícios no caso dos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.